Tribunal: STF
Processo: ARE 745065
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Permissão para uso de espaço público. Critérios socioeconômicos. 3. Compatibilidade vertical entre lei e regulamento locais. Ofensa constitucional indireta. Razões recursais dissociadas da decisão recorrida. Súmulas 279, 280 e 287. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.